Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009182-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35797584, o exequente pugnou: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes CELIA DE SOUSA DA SILVA, CELIA MARIA DA SILVA SANTOS, CELIOMAR PEREIRA DA SILVA, CEZAR PARANHOS, CEZENILDO QUEIROZ BATISTA e CICERA ELIANE SILVA DE LIRA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 19583357, conforme ID(s) 19583460; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes retromencionados, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a apreciação do pedido de ID 19583354, para fixar os honorários da presente execução. Instado, o Distrito Federal não se opôs aos pedidos “a” e “b”. Quanto aos honorários, o ente distrital sustenta que o arbitramento da verba viola o art. 85, §§ 1o e 7o, do CPC, por se tratar de execução coletiva de sentença coletiva, ajuizada pelo sindicato, mediante substituição processual, que atuou na fase de conhecimento. Argumenta que não se aplica o enunciado 345 da súmula do STJ, reafirmado pelo Tema Repetitivo n. 973. Passo a decidir. Quanto aos honorários, os §§1o e 7o, do art. 85, do CPC estabelecem: § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.” § 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Afere-se que, para a fixação dos honorários, o dispositivo legal não faz distinção quanto à natureza da execução (individual ou coletiva). Assim, sendo resistida a execução, caberá o arbitramento da verba sucumbencial em desfavor da Fazenda Pública. A diferenciação da natureza deu-se na súmula n. 345 do STJ, que teve a aplicabilidade reafirmada no Tema Repetitivo n. 973. O enunciado da súmula alberga a exceção do cabimento de fixação de honorários nas execuções individuais decorrentes de ação coletiva, ainda que não impugnadas. O entendimento sumulado não se coaduna ao presente caso, pois o feito trata-se de execução coletiva de sentença coletiva. De forma que, aplica-se a regra geral contida no §7o, do art. 85, do CPC, haja vista que o Distrito Federal se insurgiu em face da pretensão executória. Ademais, a cláusula 7a do acordo entre as partes assim dispôs: “O Distrito Federal pagará os honorários advocatícios fixados nas execuções, conforme estipulado em cada processo, após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários.” No caso, deve ser aplicado o art. 85, § 3o, I e II, do CPC, que assim dispõe: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço Na hipótese, os valores referentes aos substituídos CELIA DE SOUSA DA SILVA, CELIA MARIA DA SILVA SANTOS, CELIOMAR PEREIRA DA SILVA, CEZAR PARANHOS, CEZENILDO QUEIROZ BATISTA e CICERA ELIANE SILVA DE LIRA refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID: 35737525 serão analisados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador